Tribunal: STF
Processo: ARE 1399174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME – APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, CAPUT) –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PORAUSÊNCIA DE CONDUTA CARACTERIZADORA DO DELITO E INSUFICIÊNCIA DEPROVAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DAMATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DOS FATOS – PALAVRAS DA VÍTIMAEM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DA PROVA – SUFICIENTECOMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE OBTEVE A POSSE DO BEM DE MANEIRALÍCITA E DELE SE APROPRIOU VOLUNTARIAMENTE AO PASSAR A AGIR COMOSE FOSSE SEU PROPRIETÁRIO – TIPICIDADE DA CONDUTA – CONDENAÇÃOMANTIDA – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A d. Defesa alega, ainda, nulidade da prova decorrente dos prints de tela de WhatsApp juntados pela acusação. Diz que foram juntadas 'apenas fotos simples das conversas, claramente omitindo certas partes, e sem que houvesse qualquer foto para atestar o contato, com quem se tinha tais conversas'.



    Novamente não assiste razão à d. Defesa.



    Análise dos autos revela que os documentos questionados foram juntados ainda na fase de instrução criminal, de modo que foi devidamente oportunizado o contraditório, ocasião em que a d.Defesa teve oportunidade para questionar o conteúdo da prova e produzir contraprova. O que não ocorreu.



    Além disso, não há qualquer indício de que os referidos documentos tenham sido manipulados ou adulterados.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente